Tribunal: TJBA
Processo: 0500931-98.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500931-98.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISLEIVES ANGELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: EDILSON URSULINO DOS SANTOS JÚNIOR

Advogado(s)
:
CARLOS DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE PARAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando regularmente oportunizada às partes a produção de provas, e o juízo, no exercício do seu convencimento motivado, considera o feito suficientemente instruído.

2. A mera alegação de paraplegia e de prejuízos materiais não acompanhada de prova pericial ou documental hábil a demonstrar o dano e o nexo de causalidade não é suficiente para ensejar reparação civil.

3. A responsabilidade civil exige a demonstração conjunta da conduta, do dano e do nexo causal, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

4. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500931-98.2017.8.05.0271, sendo apelante,
ELISLEIVES ÂNGELO DOS SANTOS
e apelado,
EDILSON URSULINO DOS SANTOS JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25